Tribunal: TJMT
Processo: 1014681-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014681-67.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE - CPF: 703.959.751-90 (PACIENTE), 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente em que foi preso em flagrante em 03/04/2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), com conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT. Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram o paciente conduzindo motocicleta e, ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo, deslocou-se até uma quitinete, retirou uma bolsa do bagageiro e adentrou correndo no imóvel. No interior da residência, foram encontradas 42 porções de substância análoga à pasta base

de cocaína escondidas no banheiro, além de balança de precisão, embalagens plásticas vazias e R$ 320,00 em espécie. O paciente informou ter se mudado e indicou novo endereço onde foram localizadas mais 30 porções de droga, totalizando 72 porções (38,94g, conforme laudo pericial). Ao receber voz de prisão, resistiu ativamente. A defesa requer a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares sem mandado judicial, com alegada violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se existem contradições nos depoimentos policiais aptas a invalidar a prisão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iv) verificar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar foi legal, amparada em fundadas razões que caracterizaram situação de flagrância em crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, art. 240, § 2º, e art. 303, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente demonstrou nervosismo acentuado ao avistar a viatura policial, deslocou-se rapidamente até uma residência, retirou apressadamente uma bolsa do compartimento da motocicleta e adentrou correndo no imóvel, caracterizando inequívoca tentativa de fuga.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, mantendo-se o estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delitiva, dispensando a apresentação de mandado judicial para ingresso domiciliar.

A alegação de ausência de consentimento válido (falta de declaração assinada, registro audiovisual ou testemunhas) é irrelevante quando presente situação de flagrância que dispensa autorização do morador, sendo que o ingresso no segundo imóvel foi legítimo porque o próprio paciente informou voluntariamente que havia se mudado e, questionado sobre a existência de mais entorpecentes, respondeu afirmativamente.

Não há contradições nos depoimentos policiais aptas a invalidar a prisão, pois os relatos dos três policiais militares são coerentes e harmônicos, não havendo incompatibilidade lógica entre a colaboração inicial do paciente (informação sobre o segundo endereço) e a posterior resistência no momento da efetivação da prisão, tratando-se de momentos distintos da abordagem policial, sendo que a análise de eventuais contradições constitui matéria de mérito incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, nos termos do Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Laudo Pericial, tendo sido apreendidas 72 porções de substância entorpecente acondicionadas em invólucros plásticos tipo "zip", além de balança de precisão, embalagens vazias, numerário em espécie, aparelho celular e motocicleta, constituindo petrechos típicos da atividade de mercancia ilícita de drogas.

Os indícios de autoria são robustos, decorrendo da apreensão da droga em dois imóveis vinculados ao paciente, da forma de acondicionamento (72 porções fracionadas), da presença de petrechos típicos do tráfico, dos depoimentos coerentes e harmônicos dos três policiais militares, da informação prestada pelo próprio paciente sobre a existência de mais entorpecentes em seu novo endereço e da tentativa de fuga com ocultação da bolsa no banheiro.

O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos, sendo superior a 4 anos, preenchendo o requisito do art. 313, I, do CPP.

A garantia da ordem pública está amplamente demonstrada pela expressiva quantidade de drogas, forma de acondicionamento fracionado evidenciando destinação ao comércio ilícito, presença de petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens para fracionamento, numerário), revelando atividade estruturada de tráfico, nos termos do Enunciado nº 25 da TCCR/TJMT, segundo o qual "a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

O paciente possui vasto histórico criminal, respondendo a processo executivo de pena, onde foi condenado por organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), além de já ter respondido a inúmeras outras ações penais pela prática de crimes de tráfico de drogas e roubo, evidenciando que é reincidente específico em crimes graves, demonstrando periculosidade concreta e desprezo pelas normas penais.

O risco de reiteração delitiva está evidenciado pelo histórico criminal do paciente, aliado à gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade de drogas, petrechos do tráfico, atividade estruturada), nos termos do Enunciado nº 06 da TCCR/TJMT, segundo o qual "o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A resistência ativa à prisão, com recusa em acompanhar a guarnição e tentativa de desvencilhar-se fisicamente dos agentes, evidencia desrespeito à autoridade policial e risco de fuga, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta do delito (72 porções de droga, petrechos do tráfico, atividade estruturada), do extenso histórico criminal do paciente (incluindo condenação por organização criminosa), do risco concreto de reiteração delitiva e da resistência ativa à prisão.

As condições pessoais favoráveis invocadas (residência fixa, vínculo familiar) não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, conforme Enunciado nº 43 da TCCR/TJMT, segundo o qual
"as condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP".

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), uma vez que possui natureza cautelar, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e a garantia da ordem pública, não constituindo antecipação de pena, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (HC 84.078/MG).

A prisão preventiva é necessária, adequada e proporcional, constituindo a única medida apta a garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal, observado o caráter excepcional da medida e o princípio da
ultima ratio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O ingresso de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões que caracterizem situação de flagrância em crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando o suspeito, ao avistar a viatura policial, demonstra nervosismo, desloca-se rapidamente até uma residência, retira apressadamente objeto do veículo e adentra correndo no imóvel, caracterizando tentativa de fuga e ocultação de provas. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (72 porções totalizando 38,94g), aliada à forma de acondicionamento fracionado, presença de petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens para fracionamento, numerário) e extenso histórico criminal do agente (incluindo condenação por organização criminosa), justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando atividade estruturada de mercancia ilícita e risco concreto de reiteração delitiva. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. 4. A análise de eventuais contradições nos depoimentos policiais e a valoração da prova constituem matéria de mérito incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não configurando ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
SEBASTIAO PEREIRA AMARANTE
,
qualificados, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Dos fatos

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/04/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência).

Segundo a narrativa policial, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida 14 de Março, policiais militares avistaram o paciente conduzindo motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OMY-6017. Ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo acentuado e comportamento suspeito.

O paciente deslocou-se até uma quitinete na Avenida Doze de Maio, nº 1601, onde abriu rapidamente o compartimento de bagagem da motocicleta, retirou uma bolsa e adentrou correndo no imóvel, sendo acompanhado pela guarnição policial.

No interior da residência, após buscas, os policiais localizaram a bolsa escondida atrás da base da pia do banheiro, contendo:

·

42 porções de substância análoga à pasta base de cocaína;

·

01 balança de precisão;

·

Embalagens plásticas tipo "zip" vazias;

·

R$ 320,00 em espécie.

Em entrevista preliminar, o paciente informou ter deixado aquela residência há aproximadamente uma semana, passando a residir na Rua Maria Beer, nº 783, e confirmou a existência de mais entorpecentes em seu novo endereço.

No segundo endereço, foram localizadas mais 30 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando
72 porções
.

Ao receber voz de prisão, o paciente resistiu ativamente à ação policial, sendo necessário o uso moderado da força para contenção.

Das Alegações da Defesa

A Defensoria Pública sustenta:

a) Ilegalidade da prisão por violação de domicílio:

·

Ausência de fundadas razões para ingresso sem mandado judicial;

·

Mera "atitude suspeita" e "fuga" não configuram justa causa;

·

Ausência de consentimento válido (não há declaração assinada, registro audiovisual ou testemunhas);

·

O paciente negou ter autorizado a entrada policial;

·

Violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal;

b) Contradições nos depoimentos policiais:

·

Incompatibilidade entre a alegada colaboração do paciente (que teria indicado o segundo endereço) e a posterior resistência à prisão;

c) Ausência de requisitos para prisão preventiva:

·

Mera reincidência não justifica a custódia cautelar;

·

Necessidade de fundamentação concreta e contemporânea;

·

Condições pessoais favoráveis (residência fixa, vínculo familiar);

·

Possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da Liminar Indeferida

A Desembargadora Plantonista
indeferiu o pedido liminar
(id. 358352377), consignando que, em cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade flagrante, estando presentes:

·

Prova da materialidade e indícios de autoria;

·

Apreensão de 72 porções de entorpecente;

·

Histórico criminal do paciente;

·

Fundadas razões para ingresso domiciliar (situação de flagrância em crime permanente);

·

Necessidade de exame aprofundado incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Das Informações Prestadas

O Juízo impetrado prestou informações (id. 358782352), ratificando os fundamentos da decisão e destacando que o ingresso domiciliar decorreu de situação de flagrância, após o paciente empreender fuga para o interior do imóvel portando objeto suspeito, tratando-se de crime permanente.

Do Parecer Ministerial

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação
da ordem o
habeas corpus
, sintetizando da seguinte forma: (ID. 359794886)

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIV APARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA: ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRADIÇÕES EM DEPOIMENTOS POLICIAIS - IMPROCEDÊNCIA - FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA MORADIA (FUGA) - MATÉRIA DE MÉRITO - ENUNCIADO 42 DA TCCR - PACIENTE REINCIDENTE COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA - PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - ENUNCIADO 06 DA TCCR - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO CONHECIMENTO DO
HABEAS CORPUS

Conheço do presente
habeas corpus
, por presentes os requisitos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Passo à análise do mérito da impetração.

A controvérsia cinge-se à análise:
a)
da legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares;
b)
da existência de contradições nos depoimentos policiais;
c)
da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva;
d)
da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A) DA LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A impetrante sustenta que a prisão é ilegal por decorrer de violação de domicílio, alegando ausência de fundadas razões para o ingresso policial sem mandado judicial e falta de consentimento válido do morador.

Sem razão.

A inviolabilidade do domicílio, embora constitua direito fundamental previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal,
não é absoluta
, admitindo relativização em situações excepcionais expressamente previstas no texto constitucional:

Art. 5º, XI, CF
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso concreto, o ingresso policial no primeiro imóvel decorreu de
situação de flagrância
, caracterizada pelas seguintes circunstâncias objetivas e concretas:

1.

Durante patrulhamento ostensivo, os policiais militares avistaram o paciente conduzindo motocicleta;

2.

Ao perceber a presença da viatura policial, o paciente
demonstrou nervosismo acentuado e comportamento suspeito
, circunstâncias que motivaram o acompanhamento tático pela equipe;

3.

O paciente deslocou-se rapidamente até uma quitinete;

4.

Abriu rapidamente o compartimento de bagagem da motocicleta;

5.

Retirou um objeto semelhante a uma bolsa de mão;

6.

Adentrou correndo no interior do imóvel
, caracterizando inequívoca
tentativa de fuga
.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, configuram
fundadas razões
que autorizaram o ingresso policial sem mandado judicial, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal:

Art. 240, § 2º, CPP
- Proceder-se-á à busca pessoal quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

A
fuga para o interior do imóvel portando objeto suspeito
constitui elemento objetivo e concreto que justifica a ação policial, não se tratando de mera intuição subjetiva ou "tirocínio policial" genérico.

Ademais, o
crime de tráfico de drogas
possui natureza
permanente
, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, mantendo-se o estado de flagrância enquanto não cessada a conduta delitiva:

Art. 303, CPP
- Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a
licitude do ingresso domiciliar sem mandado
quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrância em crime permanente.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603.616/RO

(Tema 280 de repercussão geral),
Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

"
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES
. CONFIGURAÇÃO. (...) 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. (...)" (STJ, AgRg no REsp 1.637.287/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2017)

"
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL. LEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES
. CRIME PERMANENTE. (...) O ingresso de agentes policiais em domicílio sem mandado judicial será legítimo quando amparado em
fundadas razões
, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, sobretudo quando se tratar de delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas." (TJMT, Apelação Criminal 0002517-78.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21/03/2023)

No caso concreto, as
fundadas razões
estão claramente demonstradas:

·

Nervosismo acentuado ao avistar a viatura policial;

·

Deslocamento rápido até uma residência;

·

Retirada apressada de objeto do compartimento da motocicleta;

·

Fuga para o interior do imóvel
, caracterizando tentativa de evasão e ocultação de provas.

Tais elementos objetivos e concretos, verificados pelos policiais militares no exercício regular de suas funções, configuram
justa causa
para o ingresso domiciliar, independentemente de mandado judicial ou consentimento do morador.

A alegação de que não houve consentimento válido (ausência de declaração assinada, registro audiovisual ou testemunhas) é
irrelevante
quando presente situação de flagrância que
dispensa
a autorização do morador, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O precedente do STJ invocado pela defesa (HC 598.051) refere-se a situações em que se alega consentimento do morador como fundamento para o ingresso, hipótese diversa da presente, em que o ingresso decorreu de
situação de flagrância
em crime permanente, independentemente de consentimento.

Quanto ao
segundo imóvel
, o ingresso policial também foi legítimo, uma vez que o
próprio paciente
, em entrevista preliminar,
informou voluntariamente
que havia se mudado para aquele endereço e,
questionado sobre a existência de mais entorpecentes
,
respondeu afirmativamente
.

Tal declaração espontânea do paciente configurou
justa causa
para o deslocamento da guarnição e realização de busca no segundo endereço, onde foram efetivamente localizadas mais 30 porções de substância entorpecente.

A alegação de que o paciente, em seu interrogatório judicial, não ratificou a suposta anuência, afirmando que foi "conduzido" ao interior da residência, não tem o condão de invalidar a busca realizada, uma vez que:

1.

O interrogatório judicial ocorreu
posteriormente
aos fatos, em contexto diverso;

2.

É natural que o interrogando, assistido por defensor, busque apresentar versão favorável à sua defesa;

3.

Os depoimentos dos
três policiais militares
(2º Sgt PM Evangelista, SD PM João Batista e SD PM Carlos Silva) são
coerentes, harmônicos e detalhados
, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos;

4.

A busca no segundo imóvel decorreu de
informação prestada pelo próprio paciente
, circunstância confirmada pelos policiais e não impugnada de forma consistente.

Portanto,
não há ilegalidade
na busca domiciliar realizada pelos policiais militares, estando a ação policial devidamente amparada em
fundadas razões
que caracterizaram situação de
flagrância
em
crime permanente
, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, art. 240, § 2º, e art. 303, ambos do Código de Processo Penal.

B) DAS ALEGADAS CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A impetrante sustenta haver contradição entre a alegada colaboração do paciente (que teria autorizado a entrada, indicado espontaneamente o local dos entorpecentes e informado sobre o segundo endereço) e a posterior resistência ativa à prisão.

Sem razão.

Primeiramente, cumpre registrar que a análise de eventuais contradições nos depoimentos policiais, a credibilidade das testemunhas e a valoração da prova constituem
matéria de mérito
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, nos termos do
Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:

Enunciado 42 da TCCR/TJMT
- Não cabe
habeas corpus
para revolvimento de matéria fático-probatória.

De qualquer forma, ainda que se adentre ao mérito da questão,
não se verifica contradição
apta a invalidar a prisão.

Os depoimentos dos três policiais militares são
coerentes e harmônicos
, descrevendo com detalhes a dinâmica dos fatos:

1.

Avistaram o paciente conduzindo motocicleta;

2.

Perceberam nervosismo e comportamento suspeito;

3.

Acompanharam o paciente até a quitinete;

4.

Viram o paciente retirar uma bolsa e adentrar correndo no imóvel;

5.

Ingressaram no imóvel e realizaram a abordagem;

6.

O paciente exerceu o direito ao silêncio quando questionado sobre o objeto retirado da motocicleta;

7.

Durante buscas, localizaram a bolsa escondida no banheiro, contendo 42 porções de droga, balança, embalagens e dinheiro;

8.

Em entrevista preliminar, o paciente informou ter se mudado e que havia mais entorpecentes em seu novo endereço;

9.

Deslocaram-se ao segundo endereço, onde localizaram mais 30 porções de droga;

10.

No momento da prisão, o paciente resistiu ativamente, sendo necessário o uso moderado da força.

Não há incompatibilidade lógica
entre a colaboração inicial do paciente (informação sobre o segundo endereço) e a posterior resistência no momento da efetivação da prisão.

Trata-se de
momentos distintos
da abordagem policial:

·

Primeiro momento:
entrevista preliminar, em que o paciente, possivelmente acreditando que a colaboração poderia beneficiá-lo, prestou informações sobre o segundo endereço;

·

Segundo momento:
efetivação da prisão, quando, diante da iminência da privação de liberdade, o paciente reagiu com resistência ativa.

Tal comportamento é
psicologicamente compreensível
e não configura contradição que invalide a ação policial ou a prisão.

Ademais, a resistência ativa está comprovada pelo
auto de resistência
lavrado pelos policiais e pelo
laudo de exame de corpo de delito cautelar
, que, embora tenha resultado
negativo
para lesões corporais recentes, confirma que o paciente foi submetido a exame pericial, em observância às formalidades legais.

A ausência de lesões não invalida a resistência, uma vez que os policiais agiram com
moderação
e
proporcionalidade
, utilizando técnicas de imobilização adequadas para cessar a resistência sem causar danos à integridade física do paciente.

Portanto,
não há contradições
nos depoimentos policiais aptas a invalidar a prisão ou afastar os requisitos da prisão preventiva.

C) DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva encontra-se disciplinada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal:

Art. 312, CPP
- A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Art. 313, I, CPP
- Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, estão presentes
todos os requisitos
autorizadores da prisão preventiva:

1. Prova da materialidade delitiva

A materialidade do crime de tráfico de drogas está
cabalmente demonstrada
pelo
Laudo Pericial,
que atestou massa bruta de
39,42g
e massa final de
38,94g
.

O laudo foi elaborado por perito oficial criminal, seguindo os padrões técnicos recomendados pelo
SWGDRUG
(
Scientific Working Group for the Analysis of Seized Drugs
).

Foram apreendidas
72 (setenta e duas) porções
de substância entorpecente, acondicionadas em invólucros plásticos tipo "zip", além de:

·

01 balança de precisão de pequeno porte;

·

Embalagens contendo diversos invólucros plásticos vazios, comumente utilizados para fracionamento de entorpecentes;

·

R$ 320,00 em espécie;

·

01 aparelho celular Samsung preto com avarias na tela;

·

01 motocicleta Honda Biz, cor preta, placa OMY-6017.

Tais objetos constituem
petrechos típicos
da atividade de
mercancia ilícita de drogas
, evidenciando que a substância não se destinava a consumo pessoal, mas sim ao
comércio
.

2. Indícios suficientes de autoria

Os indícios de autoria são
robustos
, decorrendo:

·

Da
apreensão da droga
em dois imóveis vinculados ao paciente (a primeira residência, onde ele foi visto adentrando com a bolsa, e a segunda, por ele indicada como sua nova moradia);

·

Da
forma de acondicionamento
(72 porções fracionadas em embalagens tipo "zip");

·

Da
presença de petrechos
típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens vazias);

·

Dos
depoimentos coerentes e harmônicos
dos três policiais militares que realizaram a abordagem;

·

Da
informação prestada pelo próprio paciente
sobre a existência de mais entorpecentes em seu novo endereço;

·

Da
tentativa de fuga
e ocultação da bolsa no banheiro da primeira residência.

3. Requisitos de admissibilidade (art. 313, I, CPP)

O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII, CF, e art. 2º da Lei nº 8.072/90) e punido com pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, sendo, portanto, superior a 4 (quatro) anos, o que preenche o requisito do art. 313, I, do CPP.

4.
Periculum libertatis
: garantia da ordem pública

A prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se quando há risco concreto de que o agente, em liberdade, volte a delinquir ou quando a gravidade concreta do delito exige resposta imediata do Estado para preservar a credibilidade das instituições e evitar a sensação de impunidade.

No caso concreto, a garantia da ordem pública está amplamente demonstrada pelos seguintes elementos:

a) Expressiva quantidade de drogas:

Foram apreendidas 72 (setenta e duas) porções de pasta base de cocaína, totalizando 38,94g, acondicionadas de forma fracionada em embalagens tipo "zip", evidenciando destinação ao comércio ilícito.

A quantidade e a forma de acondicionamento revelam atividade estruturada de tráfico, não se tratando de caso de porte para consumo pessoal ou de traficância ocasional.

Nesse sentido, o Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a expressiva quantidade de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE DE DROGA
QUE IMPEDE RECONHECER A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. (...) 2. Hipótese em que, em poder da Paciente, foram apreendidos 3,4g de crack, 3,6g de maconha e
923,0g de cocaína
. Assim, não há como reconhecer a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida, para acautelar a ordem pública, a prisão processual de agentes com os quais foi apreendida
expressiva quantidade de droga
, por revelar a
periculosidade do segregado
e a
gravidade concreta do crime
." (STJ, HC 521.669/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21/02/2020)

b) Presença de petrechos típicos do tráfico:

A apreensão de
balança de precisão
,
embalagens plásticas vazias
para fracionamento e
numerário em espécie
(R$ 320,00) evidencia que a atividade delitiva era
estruturada e habitual
, não se tratando de caso isolado.

c) Extenso histórico criminal:

O paciente possui
vasto histórico criminal
, conforme consulta aos sistemas informatizados:

·

Responde a
processo executivo de pena
nº
2003774-21.2025.8.11.0042
, onde foi
condenado por organização criminosa
(art. 2º da Lei nº 12.850/2013);

·

Já respondeu a
inúmeras outras ações penais
pela prática de crimes de
tráfico de drogas
,
roubo
, entre outros.

Tal histórico evidencia que o paciente é
reincidente específico
em crimes graves, demonstrando
periculosidade concreta
e
desprezo pelas normas penais
.

A condenação por
organização criminosa
é especialmente relevante, pois revela que o paciente integra ou integrou
estrutura criminosa organizada
, o que agrava sobremaneira a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

d) Risco de reiteração delitiva:

O histórico criminal do paciente, aliado à gravidade concreta da conduta (expressiva quantidade de drogas, petrechos do tráfico, atividade estruturada), evidencia
risco concreto de reiteração delitiva
.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:

Enunciado 06 da TCCR/TJMT
- O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o histórico criminal, aliado à gravidade concreta da conduta, justifica a prisão preventiva:

“[...] A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. [...] (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

e) Resistência ativa à prisão:

O paciente, ao receber voz de prisão,
resistiu ativamente à ação policial
, recusando-se a acompanhar a guarnição, tentando desvencilhar-se fisicamente dos agentes, sendo necessário o uso moderado da força para contenção.

Tal conduta evidencia
desrespeito à autoridade policial
e
risco de fuga
, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

5. Inadequação de medidas cautelares alternativas

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
não se mostram adequadas nem suficientes
no caso concreto, diante:

·

Da
gravidade concreta
do delito
(72 porções de droga, petrechos do tráfico, atividade estruturada);

·

Do
extenso histórico criminal
do paciente, incluindo condenação por organização criminosa;

·

Do
risco concreto de reiteração delitiva
;

·

Da
resistência ativa
à prisão, evidenciando desrespeito à autoridade e risco de fuga.

A prisão preventiva é medida
necessária, adequada e proporcional
para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

D) DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A impetrante invoca condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, vínculo familiar) como fundamento para a concessão de liberdade provisória.

Sem razão.

As condições pessoais favoráveis, embora devam ser consideradas,
não possuem o condão de afastar a custódia cautelar
quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
,
conforme
Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:

Enunciado 43 da TCCR/TJMT
- As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso concreto, os elementos concretos que justificam a prisão preventiva (expressiva quantidade de drogas, petrechos do tráfico, extenso histórico criminal, condenação por organização criminosa, risco de reiteração delitiva, resistência ativa)
superam
as condições pessoais favoráveis invocadas.

E) DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A impetrante sustenta que a prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Sem razão.

A prisão preventiva
não viola
o princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza
cautelar
, destinada a assegurar a efetividade da persecução penal e a garantia da ordem pública, não constituindo antecipação de pena.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal
:

"A prisão cautelar – que não se confunde com a prisão penal – não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, pois não tem caráter punitivo, mas visa a assegurar a efetividade do processo penal." (STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma)

F) DA PRISÃO PREVENTIVA COMO
ULTIMA RATIO

A impetrante sustenta que a prisão preventiva deve ser aplicada como
ultima ratio
, apenas quando não for possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Concordo.

De fato, a prisão preventiva possui caráter
excepcional
e deve ser aplicada apenas quando
necessária, adequada e proporcional
, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP:

Art. 282, § 6º, CPP
- A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Entretanto, no caso concreto, conforme já fundamentado, as medidas cautelares alternativas
não se mostram adequadas nem suficientes
, diante da gravidade concreta do delito, do extenso histórico criminal do paciente e do risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão preventiva é, portanto,
necessária, adequada e proporcional
, constituindo a
única medida
apta a garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da persecução penal.

IV. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que:

A busca domiciliar foi legal, amparada em fundadas razões que caracterizaram situação de flagrância em crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da CF, art. 240, § 2º, e art. 303, ambos do CPP;

Não há contradições nos depoimentos policiais aptas a invalidar a prisão;

Estão presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva:

Prova da materialidade delitiva (laudo pericial positivo para maconha);

Indícios suficientes de autoria (apreensão da droga em imóveis vinculados ao paciente, depoimentos policiais, forma de acondicionamento);

Requisitos de admissibilidade (crime punido com pena superior a 4 anos);

Periculum libertatis
: garantia da ordem pública (expressiva quantidade de drogas, petrechos do tráfico, extenso histórico criminal, condenação por organização criminosa, risco de reiteração delitiva, resistência ativa);

As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes;

As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar;

A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência;

A prisão preventiva é necessária, adequada e proporcional, constituindo a única medida apta a garantir a ordem pública.

Portanto, não há ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de
SEBASTIÃO PEREIRA AMARANTE
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026